Tribunal: TJSP
Processo: 1503791-46.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base no mínimo legal e b) redução do aumento operado na segunda fase.

1. Condenação mantida. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Depoimentos firmes e coerentes

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) fixação da pena base no mínimo legal e b) redução do aumento operado na segunda fase.

1. Condenação mantida. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Conduta dirigida ao comércio espúrio.
2. Dosimetria da pena que merece reparo. 2.1. Alteração do aumento da pena base. Quantidade não excessiva de droga apreendida na posse do réu. Aumento alterado para 1/6 (um sexto), considerando apenas os maus antecedentes do acusado. 2.2. Impossibilidade de reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Inexistência de elementos a indicar que o réu tivesse se aproveitado da situação de calamidade pública para praticar o delito.
3. Regime fechado. Réu reincidente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.